Tribunal: TJSP
Processo: 2034741-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidentes instaurados para expedição de precatório/requisição de pequeno valor, pelo sistema eletrônico. Valores devidos a Cruz Azul cadastrados em favor de Caixa Beneficente da Polícia Militar-CBPM. Determinado novo peticionamento eletrônico dos nove incidentes. Alegada parceria de Cruz Azul com CBPM na prestação de assistência médico-hospitalar aos policiais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidentes instaurados para expedição de precatório/requisição de pequeno valor, pelo sistema eletrônico. Valores devidos a Cruz Azul cadastrados em favor de Caixa Beneficente da Polícia Militar-CBPM. Determinado novo peticionamento eletrônico dos nove incidentes. Alegada parceria de Cruz Azul com CBPM na prestação de assistência médico-hospitalar aos policiais militares e seus familiares. A despeito da parceria, CBPM é entidade autárquica previdenciária, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, criada pela Lei Estadual 452/1974, e Cruz Azul associação sem fins econômicos, de caráter beneficente, filantrópica e educativa. Comunicados SPI 64/2015 e 02/2015 que cuidaram da implantação do sistema digital de ofícios requisitórios, nada dispondo sobre a possibilidade de eventual correção de algum item. Noticiada a impossibilidade de correção pelo sistema eletrônico. Determinação mantida. Recurso não provido.